Tribunal: TJDFT
Processo: 0709584-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0709584-15.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ZILPA ROCHA GONTIJO AGRAVADO: JOADSON LUSTOSA GAMA, ANDREIA KELLY MOREIRA SOARES D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ZILPA ROCHA GONTIJO contra a decisão da 3a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0001059-05.2010.8.07.0001, movido em desfavor de ANDREIA KELLY MOREIRA SOARES e OUTRO, indeferiu o pedido de quebra de sigilo bancário (ID 11748272, origem). Não há pedido de provimento liminar a ser apreciado, limitando-se a agravante a requerer a reforma da decisão combatida. Preparo em ID 33943935. Dispenso informações. À parte agravada para resposta no prazo legal. Intime-se. Brasília, 30 de março de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator